Tribunal: TJES
Processo: 0001273-96.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de exação; Prevaricação
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001273-96.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAQUEL LETICIA SILVA COMPER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE EXCESSO DE EXAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo a condenação pelo crime de excesso de exação, sob alegação de omissão quanto ao dolo específico, distinção entre ilícito administrativo e penal, individualização das condutas, dosimetria da pena e ausência de fundamentação autônoma, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto às teses defensivas suscitadas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as teses defensivas, afastando a alegação de nulidade por violação ao princípio da individualização da pena, ao reconhecer a continuidade delitiva e aplicar a técnica de exasperação conforme o art. 71 do CP e jurisprudência do STJ.

4- A decisão analisa de maneira suficiente a materialidade e autoria delitiva, com base em robusto acervo probatório, incluindo processo administrativo disciplinar, provas documentais e testemunhais que evidenciam modus operandi sistemático de cobrança indevida de valores.

5- O julgado reconhece expressamente a configuração do crime de excesso de exação qualificado (art. 316, §2º, CP), ao demonstrar o desvio de valores cobrados indevidamente em proveito próprio, evidenciando o dolo específico.

6- O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7- A dosimetria da pena é analisada de forma pormenorizada, sendo mantida a sentença sem vícios.

8- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo se limitar à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

9- O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada. 4. É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria já foi apreciada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71; CP, art. 316, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10.6.2025, DJEN 16.6.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RAQUEL LETICIA SILVA COMPER
e
LAIR COMPER
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes.

Os embargantes sustentam que houve omissão do julgado quanto ao dolo específico do crime de excesso de exação, quanto à distinção entre irregularidade administrativa e ilícito penal, quanto à individualização das condutas e à dosimetria da pena. Alegam ainda que
“o acórdão embargado, ao analisar a apelação defensiva, limitou-se a reproduzir ou ratificar conclusões constantes da sentença condenatória, sem desenvolver fundamentação autônoma e analítica própria”.
Por fim, prequestionam a matéria debatida (id. 18408263).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos aclaratórios (id. 18816482).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAQUEL LETICIA SILVA COMPER
e
LAIR COMPER
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes.

Os embargantes sustentam que houve omissão do julgado quanto ao dolo específico do crime de excesso de exação, quanto à distinção entre irregularidade administrativa e ilícito penal, quanto à individualização das condutas e à dosimetria da pena. Alegam ainda que
“o acórdão embargado, ao analisar a apelação defensiva, limitou-se a reproduzir ou ratificar conclusões constantes da sentença condenatória, sem desenvolver fundamentação autônoma e analítica própria”.
Por fim, prequestionam a matéria debatida (id. 18408263).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos aclaratórios (id. 18816482).

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente a intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

Inicialmente, o voto condutor do acórdão afastou de plano a nulidade aventada pela violação ao princípio da individualização da pena, ressaltando que “
o magistrado a quo, ao reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP), adotou a técnica de exasperação sobre a pena de um dos delitos, considerando as circunstâncias judiciais comuns a todos os atos que compõem a cadeia delitiva. Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo prejuízo ou violação à individualização, uma vez que a unidade de desígnios e a homogeneidade das condutas autorizam a análise conglobante na primeira fase, com a posterior aplicação da fração de aumento”.

Também foi reconhecida a materialidade e autoridade delitiva de forma fundamentada e amparada no acervo probatório, inexistindo a alegada fundamentação insuficiente ou mesmo o não enfrentamento das teses defensivas. Vejamos:

A materialidade delitiva resta inequívoca diante do robusto acervo probatório, em especial o Processo Administrativo Disciplinar nº 0001782-61.2019.8.08.0007, que acostou habilitações de casamento com declarações de pobreza acompanhadas de anotações manuais de cobrança.

A autoria e a coautoria dos apelantes
RAQUEL
e
LAIR
são incontestes.

As provas orais e documentais revelam um
modus operandi
sistêmico. Usuários declarados hipossuficientes, cujos processos recebiam selos de gratuidade (não gerando receita oficial para o cartório ou repasse aos fundos), eram cobrados em espécie. Testemunhas confirmaram o pagamento de R$ 250,00 sob a justificativa de "desconto para igreja", valor este que era desviado em proveito dos réus.

A participação de
LAIR COMPER
é cristalina. Embora alegue atuar apenas como substituto alheio aos fatos, anotações manuscritas nos autos apreendidos registram expressamente: "Lair que atendeu!" e pagamentos com "cheque ao Lair".

Corroborando, a funcionária da serventia, Mayana Meiry Caetano, confirmou que a conferência dos processos e recibos era realizada também por Lair.

A conduta de
RAQUEL LETÍCIA SILVA COMPER
, titular da serventia, é igualmente patente. Ela assinava os termos de gratuidade e isenção de emolumentos para fins de fiscalização e selagem, enquanto, paralelamente, auferia valores indevidos dos usuários, ludibriando a fé pública e o erário.

Configura-se, portanto, o crime de excesso de exação na modalidade qualificada (art. 316, §2º, CP), pois houve o desvio do valor indevidamente cobrado antes de sua incorporação aos cofres públicos, caracterizando o especial fim de agir de "proveito próprio".

Ademais, não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

A dosimetria ainda foi analisada de forma pormenorizada, sendo mantida a sentença em todos os seus termos.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.